Tribunal: TJDFT
Processo: 0721066-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATAÇÃO DE MÚTUOS E TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA TERCEIRO. FRAUDE. CONTATO TELEFÔNICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA DE MONITORAMENTO PARA EVITAR FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORTUITO INTERNO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. ATUAÇÃO IMPRUDENTE. CONCAUSA RELEVANTE PARA A OCORRÊNCIA DA FRAUDE. DIVISÃO EQUITATIVA DA RESPONSABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela instituição financeira contra sentença que, reconhecendo a culpa concorrente das partes na consumação de fraude bancária, julgou parcialmente procedente a pretensão indenizatória, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 69.969,50, equivalente a 70% do prejuízo material sofrido pela autora. A r. sentença impôs custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 40% para a autora e 60% para o réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a extensão da responsabilidade civil da instituição financeira demandada diante das operações fraudulentas realizadas em nome da autora, que foi alegadamente induzida por estelionatário a efetuar diversas transações bancárias, incluindo transferências de valores e contratação de empréstimos consignados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autora e réu se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990, considerada, inclusive, a redação da súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.
4. O Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu artigo 14, que a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, de modo que não é necessário analisar a existência de culpa para que seja estabelecida a responsabilidade pela reparação de danos, basta que sejam evidenciados o liame de causalidade entre o defeito no serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor.
5. A instituição financeira, como prestadora de serviços bancários, está contratualmente obrigada a empreender os esforços para implementar os mecanismos básicos de controle e segurança típicos de sua atividade, com vistas a impedir a efetivação de operações bancárias fraudulentas em prejuízo dos clientes ou de si mesma como entidade bancária.
6. Configura falha na prestação do serviço a ausência de mecanismos de segurança aptos a detectar movimentações atípicas e de elevado valor, incompatíveis com o perfil da consumidora, especialmente diante da contratação remota de empréstimos vultuosos, sem medidas adicionais de verificação. 6.1. De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula n. 479).
7. A culpa concorrente da vítima foi causa igualmente relevante para a consumação do golpe, pois sem o seu comportamento de seguir as orientações dos fraudadores no terminal de autoatendimento, segundo o procedimento que lhe foi informado por telefone, a fraude não teria ocorrido.
8. O reconhecimento da culpa concorrente da consumidora tem repercussão na fixação da indenização que lhe será devida pelo banco, consoante a previsão do artigo 945 do Código Civil, a qual corresponde à metade do prejuízo efetivamente comprovado.
9. A divisão igualitária do prejuízo reflete a gravidade de ambas as condutas e demonstra a justa ponderação entre, de um lado, o dever de segurança e vigilância inerente à atividade bancária e, de outro, o dever mínimo de cautela que se espera da correntista na guarda de seus dados pessoais e na checagem de ordens suspeitas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação conhecida e parcialmente provida, apenas para alterar a proporção da culpa concorrente, para que cada parte arque com 50% dos danos suportados, com reflexo proporcional na repartição dos ônus sucumbenciais.
Tese de julgamento:
1. Configurada a falha na prestação dos serviços bancários, incide a regra do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva da instituição financeira e o consequente dever de indenizar os danos causados ao consumidor.
2. O reconhecimento da culpa concorrente da consumidora tem repercussão na fixação da responsabilidade do recorrente, consoante a previsão do artigo 945 do Código Civil, a qual corresponderá à metade do prejuízo efetivamente comprovado.